Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA TRABALHISTA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 7o, XXIX, DA CF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Ação regressiva ajuizada por ex-sócio que arcou, por meio de bloqueio judicial, com dívida trabalhista da sociedade empresarial, buscando o ressarcimento integral ou parcial da quantia contra o sócio coproprietário. A decisão saneadora rejeitou a preliminar de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: I – Determinar se a pretensão regressiva, fundada em sub-rogação por dívida trabalhista, submete-se ao prazo prescricional bienal previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. II – Verificar se a ação foi proposta dentro do prazo legal contado da data dos pagamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional.
4. Tratando-se de sub-rogação decorrente de débito trabalhista, aplica-se o prazo bienal para o exercício da pretensão regressiva, contada da data do pagamento efetuado.
5. Os pagamentos foram realizados em abril de 2021, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2023, após o transcurso do prazo bienal.
6. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão regressiva e extinguir o processo originário com resolução de mérito.
Tese de julgamento: “A pretensão regressiva do devedor sub-rogado, quando fundada em dívida de natureza trabalhista, submete-se ao prazo prescricional bienal previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, contado da data do pagamento.”